Tribunal: TJSP
Processo: 2083557-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*COMPETÊNCIA RELATIVA – Regressiva de danos em aparelhos eletrônicos movida por seguradora contra concessionária dos serviços públicos de energia elétrica – Ajuizamento em São Paulo/SP: foro do domicílio da empresa seguradora - Exceção acolhida para remessa dos autos à Comarca de Curitiba/PR: foro do local do evento (CPC, art. 53, IV, "a"), do domicílio do segurado (CDC, art. 101, I) e, ainda,

Ementa:
*COMPETÊNCIA RELATIVA – Regressiva de danos em aparelhos eletrônicos movida por seguradora contra concessionária dos serviços públicos de energia elétrica – Ajuizamento em São Paulo/SP: foro do domicílio da empresa seguradora - Exceção acolhida para remessa dos autos à Comarca de Curitiba/PR: foro do local do evento (CPC, art. 53, IV, "a"), do domicílio do segurado (CDC, art. 101, I) e, ainda, o da demandada (CPC, art. 53, III, "a") - Mens legis da subrogação prevista no art. 786, CC, segundo o STJ, seria o fomento da atividade securitária; não a concessão de prerrogativas de direito processual que poderão redundar na dificultação da defesa da demandada e na violação de regras específicas de competência territorial – Foro privilegiado é prerrogativa personalíssima do consumidor, não transferida à seguradora – Precedente do E. STJ em sede de Conflito de Competência e julgados desta E. Corte no mesmo sentido - Exceção corretamente acolhida - Recurso não provido*